Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704427-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULLYANE LEMES BITTENCOURT, ANDREA LEMES BITTENCOURT AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos, verifico que as agravantes não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, não formularam pedido a respeito de tal benefício no agravo de instrumento e não efetuaram o recolhimento do preparo. Diante disso, determino a intimação das recorrentes para que efetuem o recolhimento do preparo, em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator